Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta visando à reforma parcial da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ao reconhecer a irregularidade do protesto e determinar seu cancelamento, mas afastar a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou ter quitado a dívida antes do vencimento e, ainda assim, ter sido vítima de protesto indevido, o que lhe causou prejuízos de ordem moral, especialmente por se tratar de pessoa jurídica atuante no mercado. Requereu também a redistribuição dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto de título já quitado configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral a pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a distribuição dos honorários advocatícios deve ser alterada em razão do provimento parcial do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, fundamenta-se na prática de ato ilícito decorrente de protesto de título já quitado, realizado após a data do vencimento e em desconformidade com o adimplemento da obrigação pela autora.
4. A dívida foi quitada em 18/03/2024, data do vencimento, enquanto o protesto foi efetivado indevidamente em 19/03/2024, o que configura falha na prestação do serviço pela instituição financeira responsável.
5. A Súmula no 385 do STJ não se aplica ao caso, pois restou demonstrado que, à época da lavratura do protesto impugnado, não havia inscrições anteriores em nome da apelante, sendo o título protestado o mais antigo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 227/STJ) reconhece que pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto em hipóteses de protesto indevido, pois o dano se configura in re ipsa.
7. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade, a gravidade da conduta, o impacto sobre a atividade empresarial da autora e o caráter pedagógico da indenização.
8. Em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos honorários advocatícios.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A efetivação de protesto de título já quitado caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral, mesmo quando a vítima for pessoa jurídica."; "2. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), sendo dispensável a comprovação de prejuízo concreto."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 188, 927, parágrafo único, e 944; CPC, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.810.673/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.235.389/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma.